Tribunal: TJPA
Processo: 0803785-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803785-71.2022.8.14.0301

APELANTE: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em Exame

1-
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Mandado de Segurança.

II.
Questão em Discussão

2- A questão

em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício de omissão ao deixar de analisar, na íntegra, os fundamentos trazidos em seu recurso de Apelação e Agravo interno.

III.
Razões de Decidir

3. A decisão impugnada, de forma clara e fundamentada, analisou as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, seguindo o entendimento consolidado no STJ e neste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que quando o recurso interposto não enfrenta os fundamentos para alteração do julgado impugnado, torna-se impossível qualquer dialética processual.

4. A sentença extinguiu o mandado de segurança preventivo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, contudo, a Embargante, quando da interposição do Apelo,

apenas reiterou os argumentos já lançados na petição inicial, sustentando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, sem impugnar os fundamentos da sentença de extinção, que sequer apreciou o mérito.

5. Inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

6. Com efeito, inexistindo omissão a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

IV.
Dispositivo

7-Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.93, inciso IX; CPC/2015, arts. 1.022

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AC – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ); TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052315-62.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TECH SHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA E OUTROS em razão de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Embargante nos autos de Mandado de Segurança Cível (processo nº 0803785-71.2022.8.14.0301), impetrado contra ato do Coordenador Executivo Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes (CEEAT).

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1 – Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Mandado de Segurança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia; ii) decidir se é possível desconstituir a sentença, para conceder a segurança reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL de ICMS no ano-calendário de 2022, nos termos dos pedidos constantes da inicial.
III Razões de decidir
3. A decisão recorrida está devidamente amparada pelo disposto no inciso III, do art. 932 do CPC, cujo teor prevê a possibilidade de o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada, autorizando o magistrado a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental” (AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) 5. A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento consolidado no STJ e amplamente difundido no âmbito deste E. Tribunal de Justiça. 6. No caso em exame, sentença recorrida extinguiu o mandado de segurança preventivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, entretanto, a Agravante, quando da interposição da Apelação, não enfrentou as razões de decidir do julgado, vez que não apresentou qualquer argumentação específica direcionada à desconstrução do fundamento de extinção por abandono de causa adotado pelo Juízo a quo, em violação direta ao princípio da dialeticidade. 7. Em verdade, a recorrente apenas reiterou os argumentos já lançados na petição inicial, sustentando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, sem, contudo, impugnar os fundamentos da sentença, que sequer apreciou o mérito. 8. De igual modo, n0as razões recursais do presente Agravo Interno, a Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de Apelação, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
9 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (...)

Em suas razões recursais,
a Embargante alega que o acórdão incorreu em vício de omissão ao deixar de analisar, na íntegra, os fundamentos trazidos em seu recurso de Apelação e Agravo interno.

Sustenta que o enfretamento dos dispositivos e fundamentos expostos nas contrarrazões e petição inicial interpostos pela impetrante se mostra essencial na medida em que possibilitará a modificação do resultado do presente julgado, a fim de modificar a decisão do Juízo de origem.

Argumenta que a Lei Complementar nº. 190/2022 determinou em seu art. 3º a observância as anterioridades nonagesimal e de exercício, previstas no art. 150, inciso lll, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal. Ressalta-se, ainda, que a aplicabilidade das anterioridades nonagesimal e do exercício financeiro dispostas no art. 150, inciso lll, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal são discutidas pela Impetrante/Embargante exclusivamente para a Lei Complementar nº. 190/2022, de modo que a discussão não envolve nenhum pedido quanto à validade da Lei Local/Estadual.

Afirma que os pontos omissos do acórdão são: i) art. 150, III, “b” da CRFB/88, que trata sobre o princípio da anterioridade do exercício financeiro; ii) art. 150, III, “c” da CRFB/88, que trata sobre o princípio da anterioridade nonagesimal; iii) Lei Complementar Federal nº. 190/2022, que regulamenta sobre a cobrança do ICMS-DIFAL; iv) Recurso Extraordinário nº. 1.426.271/CE (Tema nº. 1.266),

que trata sobre aplicabilidade das anterioridades nonagesimal e do exercício financeiro, de forma conjunta, para fins de produção de efeitos da Lei Complementar nº. 190/2022.

Requer seja reconhecido o direito líquido e certo de não recolher o DIFAL de ICMS nas operações destinadas a consumidor final e não contribuinte do ICMS estabelecido no Estado do Pará, no ano calendário de 2022, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e do exercício financeiro.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para o fim de que sejam sanadas as omissões apontadas

Caso a omissão apontada não seja sanada, solicita-se que os dispositivos da legislação federal e da Constituição Federal acima destacados sejam considerados devidamente préquestionados

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência dos vícios apontados, requerendo a manutenção o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O cerne recursal consiste em verificar se padece de vício de omissão a decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Mandado de Segurança.

No caso dos autos, a embargante
sustenta que a decisão embargada incorre em vício de omissão ao deixar de analisar, na íntegra, os fundamentos trazidos em seu recurso de Apelação e Agravo interno.

Inobstante, verifica-se que a decisão impugnada, de forma clara e fundamentada, seguiu o entendimento consolidado no STJ e neste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que

quando o recurso interposto não enfrenta os fundamentos para alteração do julgado impugnado, torna-se impossível qualquer dialética processual. Vejamos:

(...) No caso em exame, registra-se que, essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado. Consoante discutido na decisão agravada, a recorrente, quando da interposição da Apelação, apresentou razões recursais dissociadas das razões da sentença, deixando de impugnar de forma específica os seus fundamentos, em violação direta ao princípio da dialeticidade. Segundo o princípio da dialeticidade, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão denota-se da doutrina especializada, que a regra tem alicerce no princípio do contraditório, que visa possibilitar a ampla defesa pela parte adversa. Assim, quando o recurso interposto não enfrenta os fundamentos para alteração do julgado impugnado, torna-se impossível qualquer dialética processual. No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o mandado de segurança preventivo sem resolução de mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, do CPC. Entretanto, embora o Magistrado de origem tenha proferido sentença de extinção, sem apreciação do mérito, a Agravante não enfrentou as razões de decidir do julgado, vez que não apresentou qualquer argumentação específica direcionada à desconstrução do fundamento de extinção por abandono de causa adotado pelo Juízo a quo. Em verdade, da mesma forma que o fez aqui, a recorrente apenas reiterou os argumentos já lançados na petição inicial, sustentando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, sem, contudo, impugnar os fundamentos da sentença, que sequer apreciou o mérito. A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento consolidado no STJ e amplamente difundido no âmbito deste E. Tribunal de Justiça(...)

Com efeito, para que o recurso seja apreciado, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente os capítulos da decisão, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida(...).

Vê-se, portanto, que a sentença extinguiu o mandado de segurança preventivo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, contudo, a Embargante apenas reiterou os argumentos já lançados na petição inicial, sustentando a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, sem impugnar os fundamentos da sentença de extinção, em violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Constata-se que, em verdade, a Embargante vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I

–
O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada. IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025
) Grifei

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDATÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de ação anulatória de débito fiscal, na qual se questiona a exigibilidade do IPVA de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil financeiro. 2. Embargante sustenta omissão na decisão recorrida quanto à aplicação retroativa da Lei Estadual nº 8.867/2019 e à inexistência de responsabilidade solidária do arrendatário no período anterior à sua vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da legislação tributária estadual e à responsabilidade do arrendatário pelo pagamento do IPVA antes da vigência da Lei Estadual nº 8.867/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão da matéria. 5. Acórdão embargado expressamente fundamentou a responsabilidade solidária do arrendatário pelo IPVA, nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, inexistindo omissão quanto à matéria questionada.

6.
O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a decisão já está suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Embargos de declaração rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."
(...)
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052315-62.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

(Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I
-
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) (grifei).

Por fim, registra-se que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém_PA, 04 de maio de 2026

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2026